Tribunal: TJDFT
Processo: 0001619-42.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001619-42.2018.8.07.0008 RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As versões das testemunhas são coerentes e harmônicas entre si, no sentido de que o apelante praticou o delito de furto em desfavor da vítima. Carece de credibilidade os fatos trazidos pelo apelante, pois isolados nos autos. O que pretende, na verdade, é desvirtuar a realidade dos acontecimentos. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, ainda mais quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos. Por isso, a condenação deve ser mantida. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, sustentando que a falta de exame pericial nos autos, implica o reconhecimento da insuficiência de provas da autoria, razão pela qual o pleito absolutório merece acolhida, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, não cumpriu a determinação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido. Isto porque, ao assentar suficientes as provas dos autos acerca da autoria e da materialidade, mantendo a condenação do recorrente, a turma julgadora assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012